Tribunal: TJES
Processo: 0027600-24.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027600-24.1998.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VISAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPETIÇÃO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No
segundo recurso de embargos de declaração,
deve
a parte embargante
apontar quais as matérias deduzidas no primeiro recurso de embargos de declaração que não teriam sido examinadas (omissão) ou, ainda, qual a
contradição
ou a obscuridade existente no acórdão que
os apreciou (
os primeiros aclaratórios
)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de segundo recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE SERRA, pertinentemente ao v. acórdão id 5550586, que negou provimento ao recurso de embargos de declaração por si oposto, sendo Embargados VISÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. e OUTRO.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5579577, padecer o v. acórdão dos vícios de omissão, contradição e obscuridade.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0027600-24.1998.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADOS: VISÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme restou consignado no despacho id 5771462, o segundo recurso de embargos de declaração consubstancia mera repetição do primeiro recurso de embargos de declaração (id 4752477), sem que tenha sido indicado, objetivamente, vício de omissão, contradição ou obscuridade, relativamente ao acórdão id 5550586 (que negou provimento aos primeiros aclaratórios).

É dizer que o Embargante, neste segundo recurso de embargos de declaração, deve apontar quais as matérias deduzidas no primeiro recurso de embargos de declaração que não teriam sido examinadas (omissão), ou, ainda, qual a contradição ou a obscuridade existente no acórdão que os apreciou (os primeiros aclaratórios).

No entanto, ao repetir a petição recursal dos primeiros aclaratórios, o Embargante renova insurgência contra o acórdão que julgou o recurso de apelação sem tecer qualquer consideração quanto ao acórdão que apreciou os primeiros embargos declaratórios.

Acerca da matéria, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa
” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.230.609/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 26/10/2016).

Nesses termos, não conheço do presente recurso de embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões